Tribunal: TJMT
Processo: 1027372-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027372-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE XAVIER AJALA - CPF: 535.596.141-04 (APELANTE), JOSE ROBERTO DA CONCEICAO - CPF: 106.833.788-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de restituição de valores c/c indenizatória, proposta em face de instituição financeira, referente à contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando a autora alegava pretender contratar empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
ii
) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC é nulo por vício de consentimento, com possibilidade de conversão para empréstimo consignado e consequentes efeitos patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento, sendo o magistrado destinatário das provas (CPC,
arts
. 355, I, e 370).

O cartão de crédito consignado com RMC possui peculiaridades que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado, notadamente pela ausência de prazo determinado de quitação e pela incidência de juros rotativos.

O contrato formalmente assinado não afasta, por si só, a alegação de vício de consentimento, impondo-se a análise do dever de informação da instituição financeira.

A instituição financeira não comprovou ter fornecido informações claras, adequadas e compreensíveis acerca das características essenciais do contrato, em
descumprimento ao art. 6o, III, do CDC, configurando falha no dever de informação e prática abusiva (CDC, art. 39).

Diante da vulnerabilidade da consumidora e da ausência de informação adequada, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, em atenção aos princípios da conservação do negócio jurídico (CC, art. 170) e do equilíbrio contratual.

Os valores já descontados devem ser considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser recalculado o contrato com aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Havendo pagamentos a maior, estes devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único, inaplicável).

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de conduta abusiva dolosa ou de repercussão extraordinária nos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos permitem o julgamento do mérito.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando não informada de modo claro e compreensível ao consumidor, caracteriza vício de consentimento.

Deve ser determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, aplicando-se a taxa média de mercado à época da contratação.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, inexistindo dano moral indenizável em hipóteses de mero descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 170 e art. 406; CDC,
arts
. 6o, III, 39, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 355, I, 370, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722322/MA; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1027372-58.2024.8.11.0041

ROSEMEIRE XAVIER AJALA
X
BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ROSEMEIRE XAVIER AJALA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Restituição
c/c

Indenizatória
, ajuizada em face do BANCO PAN S.A., extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do
art.
487, I, do
CPC
.

Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
(
art. 98, § 3o, do
CPC).

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta a necessidade de realização de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura eletrônica e das faturas apresentadas pelo banco, argumentando que não há compras na modalidade crédito que justifiquem os descontos.

Argumenta que o "Termo de Esclarecimento" apresentado pelo banco não contém textos claros e com letras grandes para facilitar a leitura e compreensão do cliente.

Afirma que houve erro substancial quanto ao negócio jurídico, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Pondera
que, na condição de pessoa leiga, hipossuficiente e sem escolaridade, foi vítima de prática abusiva por parte da instituição financeira, que não prestou os devidos esclarecimentos sobre o negócio.

Em suas contrarrazões (
id
307014376), o apelado pugna
pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

No tocante
à preliminar de necessidade de produção de prova pericial suscitada pela apelante, entendo que não merece acolhimento.

Após cuidadosa análise dos autos, não
se
vislumbr
a
a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em tela.

O magistrado, na condição de destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme expressamente autorizado pelo art. 370 do
CPC
.

Este poder-dever do julgador não constitui mera faculdade, mas verdadeiro imperativo de eficiência processual, evitando a produção de provas inúteis ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso em apreço,
tenho que os
documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para verificação da autenticidade da assinatura eletrônica ou das faturas apresentadas.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, mostra-se adequado à espécie.

Importa destacar que a discussão principal da demanda se concentra na suposta ocorrência de vício de consentimento, na alegação de que a apelante teria sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia, na realidade, contratar empréstimo consignado convencional.

A perícia contábil, neste contexto, não se revelaria apta a elucidar a existência ou não de vício de consentimento no momento da celebração do contrato, tampouco a esclarecer se houve adequada prestação de informações pela instituição financeira. Seu escopo limitar-se-ia à verificação dos cálculos, juros e encargos aplicados - elementos que, embora relevantes em eventual fase posterior de liquidação, não constituem o cerne da controvérsia relativa à validade da contratação.

Ademais, para a análise da abusividade de cláusulas contratuais ou da adequação das taxas de juros praticadas, não se mostra imprescindível a realização de perícia técnica, uma vez que o julgador pode se valer da comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, bem como da aplicação dos princípios norteadores das relações de consumo.

No caso dos autos, o conjunto probatório documental mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do magistrado, permitindo-lhe concluir pela improcedência da demanda com base nos elementos já constantes do processo, sem necessidade de dilação probatória.

Ressalte-se, ainda, que eventual conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional - como pleiteado subsidiariamente pela apelante - não depende da realização prévia de perícia contábil, podendo ser determinada pelo julgador com base na análise dos documentos e na aplicação das taxas médias de mercado divulgadas por fontes oficiais.

Portanto, não se verifica qualquer prejuízo efetivo à defesa da apelante pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que tal medida não comprometeu a análise adequada da controvérsia central da demanda, qual seja, a existência ou não de vício de consentimento na contratação.

Por tais fundamentos,

REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares
:

Inicialmente, observo que a controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a parte autora alega ter sido induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado convencional.

Verifica-se
que a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito por RMC assinado pela
autora,
demonstrando a formalização do contrato. Contudo, a simples existência de contrato assinado não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente quando se trata de relação de consumo envolvendo produto financeiro complexo.

A modalidade de contratação em questão - cartão de crédito consignado com RMC - possui características peculiares que a diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, principalmente quanto à forma de amortização do débito e aos encargos incidentes.

Enquanto no empréstimo consignado convencional há prazo determinado para quitação e parcelas fixas, no cartão de crédito consignado com RMC o desconto mensal corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando efetivamente o saldo devedor, que permanece sujeito a juros rotativos significativamente mais elevados.

No caso em análise, embora exista contrato formalmente assinado, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que a instituição financeira prestou à consumidora informações claras, adequadas e precisas sobre as características essenciais do produto contratado, seus riscos e consequências financeiras, conforme exige o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O "Termo de Esclarecimento" apresentado pelo banco não se mostra suficientemente claro e didático para uma consumidora com o perfil da apelante, pessoa com baixa instrução e vulnerabilidade informacional acentuada.

A complexidade do produto financeiro exigiria explicações mais detalhadas e compreensíveis sobre o funcionamento da RMC, a forma de amortização do débito e as taxas de juros aplicáveis.

Ademais, a documentação apresentada pela instituição financeira não comprova de forma inequívoca que a apelante utilizou efetivamente o cartão de crédito para realizar compras ou saques, o que seria um indicativo de ciência quanto à natureza do contrato. A
mera existência de descontos em seu benefício previdenciário não demonstra a utilização consciente do produto.

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade da consumidora, a complexidade do produto financeiro e a ausência de comprovação de que houve informação adequada e compreensível sobre as características essenciais do contrato, entendo caracterizada a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A solução mais adequada para o caso, portanto, é a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado convencional, modalidade que, segundo alega a apelante, era a que efetivamente pretendia contratar. Tal conversão deve observar os parâmetros usualmente praticados para empréstimos consignados à época da contratação, especialmente quanto à taxa de juros.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO
DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido
pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o
efetivamente liberado à apelante; e determinar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025